Tribunal: TJDFT
Processo: 0001396-42.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO SOLIDARIA DE HONORÁRIOS. VERIFICADO. EMBARGOS DA PRIMEIRA RÉ REJEITADOS. EMBARGOS DA SEGUNDA RÉ ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos pelo réu, Allcare Administradora de Benefícios S/A, contra acórdão que negou provimento ao apelo da ré, Central Unimed. 1.1. Nos embargos, a embargante, Central Unimed, sustenta omissão no aresto. Alega a sua ilegitimidade passiva. Requer o prequestionamento dos artigos 5o, inciso II, V, X, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, artigos 186, 188, inciso I, 422, 927 e 944 todos do Código Civil, artigos 373, I, 489, §o1o, IV, 1.022, Parágrafo Único, inciso II e 1.025, todos do Código de Processo Civil, artigo 1o, §1o, inciso “e” da Lei no 9.656/98, artigo 1o da Lei no 9.961/2000, e as disposições contidas na Resolução Normativa 195, 196 e 219, todas, da ANS. 1.2. Nos embargos, a embargante Allcare, aduz que o acórdão se encontra eivado de contradição e erro material. Afirma que o acórdão condenou solidariamente a majoração dos honorários advocatícios, posto que tão somente a primeira ré, Central Unimed, interpôs recurso de apelação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Dos embargos de declaração da ré Allcare Administradora de Benefícios S/A. Da contradição e do erro material. 3.1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 3.2. Quanto à contradição alegada, não assiste razão a embargante, porquanto não houve qualquer tipo de contradição interna no julgado. 3.3. Jurisprudência: “(...) 1. Não é considerado omisso ou obscuro o acórdão que apenas majora o valor da indenização sem dispor acerca da correção monetária e juros moratórios quando tais circunstâncias foram decididas na sentença e não foram suscitadas no apelo. 2. A contradição que permite o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão (contradição interna) e não aquela eventualmente existente entre a pretensão formulada e os precedentes invocados no julgamento.(...)”(00264903620138070001, Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 17/12/2019.).
4. Do erro material. 4.1. Verifica-se, de fato, a existência de erro material no julgado, visto que o acórdão condenou solidariamente às rés ao pagamento de majoração de honorários advocatícios, sendo que somente a primeira ré é que interpôs o recurso de apelação. 4.2. Nesses termos, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que a majoração dos honorários fixados no julgamento do recurso de apelação recaia somente para a primeira ré, Central Nacional Unimed. 4.3. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para fixar os honorários recursais em 12% (doze por cento) do valor da condenação, na proporção de 60% (sessenta por cento) a serem pagos pela ré Central Unimed e 40% (quarenta por cento) a serem pagos pela ré Allcare Administradora de Benefícios.
5. Dos embargos da ré Central Unimed. Da omissão. 5.1. Da preliminar de legitimidade passiva. 5.2. O acórdão foi claro ao expor que o exame dos documentos juntados aos autos reforça a aplicação ao presente caso da teoria da aparência. Ou seja, se as empresas atuam de modo a gerar confusão no consumidor a respeito de suas identidades, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades, é possível a aplicação da teoria supra, sendo tanto a Allcare quanto a Central Unimed legítimas para figurarem no pólo passivo da demanda. 5.3. Por fim, ainda que a recorrente seja constituída por um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si, mas que se comunicam, ela integra a cadeia de fornecimentos de serviço, sendo parte legítima, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. 5.4. Em que pesem as alegações do recorrente, não há que se falar em omissão do julgado, sobretudo porquanto da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos expostos pela recorrente nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.6. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 535, do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração da primeira ré rejeitados. Embargos de declaração da segunda ré acolhidos.